Tribunal: TJSP
Processo: 2214949-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravos de instrumento. Improbidade administrativa. Impugnação da decisão que recebeu parcialmente a inicial. Agrava a Municipalidade, pretendendo afastar o reconhecimento de prescrição das penalidades. Agrava o réu afirmando a inocorrência de ato ímprobo. Eventualidade de acumulação irregular de cargos de médico que caracterizaria, per si, ato ímprobo. Inexistência de liame subjetivo a

Ementa:
Agravos de instrumento. Improbidade administrativa. Impugnação da decisão que recebeu parcialmente a inicial. Agrava a Municipalidade, pretendendo afastar o reconhecimento de prescrição das penalidades. Agrava o réu afirmando a inocorrência de ato ímprobo. Eventualidade de acumulação irregular de cargos de médico que caracterizaria, per si, ato ímprobo. Inexistência de liame subjetivo a caracterizar dolo ou culpa grave. Acolhimento das razões recursais do réu. Inexistência de indícios de atos ímprobos ou justa causa para a propositura da ação. Decisão reformada para rejeitar a ação, nos termos do art. 17, §8o, da Lei n. 8.429/93.
Recurso do réu provido e recurso da Municipalidade prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214949-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ARTHUR
SILVA DE MESQUITA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
réu, prejudicado o recurso da Municipalidade. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5774
Agravo de Instrumento no: 2214949-50.2019.8.26.0000
Agravante: Arthur Silva de Mesquita
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Itapevi
Comarca: Itapevi
Juiz: Gustavo de Azevedo Marchi
Agravos de instrumento. Improbidade administrativa.
Impugnação da decisão que recebeu parcialmente a inicial.
Agrava
a
Municipalidade,
pretendendo
afastar
o
reconhecimento de prescrição das penalidades. Agrava o
réu
afirmando
a
inocorrência
de
ato
ímprobo.
Eventualidade de acumulação irregular de cargos de
médico que caracterizaria, per si, ato ímprobo. Inexistência
de liame subjetivo a caracterizar dolo ou culpa grave.
Acolhimento das razões recursais do réu. Inexistência de
indícios de atos ímprobos ou justa causa para a propositura
da ação. Decisão reformada para rejeitar a ação, nos termos
do art. 17, §8o, da Lei n. 8.429/93.
Recurso do réu provido e recurso da Municipalidade
prejudicado.
Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que
recebeu parcialmente a inicial em ação por ato de improbidade administrativa.
Em suas razões recursais, o réu sustenta a inocorrência de
ato de improbidade administrativa.
Por sua vez, a Municipalidade alega inocorrência de
prescrição, em virtude a nulidade da investidura no cargo, por acumula
inconstitucional.
Contraminutas regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Em suas razões recursais, a Municipalidade deduz pedidos
que restam prejudicados pela análise do recurso do réu, vez que se confundem com
o mérito do Agravo de Instrumento n.o 2214949-50.2019.26.0000. De rigor, pois,
julgá-lo prejudicado pelos fundamentos que seguem.
O recurso do réu merece prosperar.
Trata-se de ação por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Ministério Público em face de Arthur Silva de Mesquita e da
Municipalidade de Itapevi em função do acúmulo irregular de três ou mais cargos
públicos de médico. Narra o parquet que o primeiro corréu teria se omitido na
pertinente declaração ao tomar posse no cargo perante a segunda corré, deixando de
declarar que já ocupava cargo nas Prefeituras de Osasco e Carapicuíba.
Pois bem.
Leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o enquadramento
na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo
quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo,
se um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento
desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos,
portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que
todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes
interpretações e são aplicadas por servidores estranhos à área jurídica. Por isso
mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção
do agente, sob pena de sobrecarregar-se o Judiciário com questões irrelevantes,
que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A
própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o
objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por
apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido
amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A
aplicação das medidas previstas na lei exige a observância do princípio da
razoabilidade, sob seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins”. (Direito
Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 919).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E ainda o ensinamento de Wallace Paiva Martins Júnior:
“De outra parte, deve-se considerar, ainda, que é mister a ocorrência de grave e
inequívoca violação aos princípios e deveres administrativos, notadamente
legalidade e moralidade, que revele a falta de ética e não meras irregularidades
que não configurem dano aos princípios e deveres administrativos. Na linha de
entendimento de que mera irregularidade ou ilegalidade, por si só, não constituem
improbidade
administrativa,
colhem-se
algumas
decisões”
(Probidade
Administrativa, 4a edição, página 286, Saraiva, 2009).
O desafio está na devida avaliação da conduta do agente que
revele a sua vontade de atingir o resultado vedado pela norma, à luz do contexto
fático e não apenas da mera violação à lei, sob pena de se consagrar a
responsabilidade objetiva em matéria de improbidade administrativa.
Não é o que se observa dos autos.
O liame subjetivo a que se detém o Ministério Público
consistiria na deliberada omissão no preenchimento de formulário para a posse de
cargo público, em 17/12/2010.
Entretanto, conforme se vislumbra a fls. 55, a declaração foi
preenchida positivamente, informando o agravante que ocupava cargo público de
médico plantonista perante a Municipalidade de Carapicuíba, com carga horária
semanal de 12 horas e plantão às quartas-feiras (diurno).
O mesmo é observado na declaração de fls. 56, em que o
agravante afirmou exercer cargo de plantonista da Municipalidade de Osasco, com
carga horária de 24 horas e plantão às quartas-feiras (noturno) e aos sábados.
Tão somente a partir de 2013 a declaração encontra-se
negativamente preenchida e ainda que quanto a tais períodos tenha ocorrido
indevida acumulação de cargos o fato em si não enseja a responsabilização por ato
de improbidade administrativa. Não há alegação de incompatibilidade de carga
horária ou fraude no sistema de registro de pontos. Há, ao que tudo indica, em
verdade, a adequada prestação dos serviços inerentes ao cargo.
Caso ainda remanesça vínculo empregatício entre a
Municipalidade de Itapevi e o agravante nada obsta eventual instauração de processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administrativo disciplinar punitivo que, caso constate a acumulação, apene o
servidor com a demissão a bem do serviço público ou mesmo a cassação de sua
aposentadoria.
Os fatos, entretanto, não caracterizam, à mingua de dolo, ato
de improbidade administrativa.
Sendo assim, razão assiste ao agravante quanto à
inexistência de indícios de atos ímprobos ou justa causa para a propositura da ação.
Inexistem erros graves o suficiente dos réus ou abuso que sugira o desvio da
Administração do interesse público no caso. Logo, não há sentido no
prosseguimento da inicial quando não se vislumbra a irregularidade apontada pelo
Parquet.
Nestes termos, diante do convencimento da inexistência do
ato de improbidade aqui narrado, de rigor a rejeição da ação, nos moldes do art. 17,
§8o, da Lei n. 8.429/92.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do réu,
prejudicado o da municipalidade.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR